Tribunal: TJPA
Processo: 0000422-24.2012.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5557 - Gravíssima
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000422-24.2012.8.14.0087

APELANTE: EDIVALDO DE SOUSA BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. USO DE ARMA BRANCA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. EXCESSO DOLOSO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Edivaldo de Sousa Batista contra sentença que o condenou à pena de 04 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 2º, I e III, do Código Penal, em razão de ter desferido golpes de terçado contra sua cunhada, causando lesões gravíssimas, pleiteando a absolvição sob alegação de legítima defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos da legítima defesa aptos a justificar a absolvição do réu ou se a conduta caracteriza excesso doloso, mantendo-se a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva está comprovada por laudos periciais e exame de corpo de delito que atestam lesões graves, perigo de vida e incapacidade permanente da vítima.

4.

A autoria é incontroversa, pois o próprio réu admite ter desferido golpes de terçado, embora alegue ter agido em reação a agressões.

5.

A versão defensiva mostra-se isolada e contraditória diante dos depoimentos firmes e coerentes da vítima e testemunha presencial, que relatam agressão injustificada e perseguição após tentativa de fuga.

6.

A legítima defesa exige agressão injusta, atual ou iminente, e uso moderado dos meios necessários, nos termos do art. 25 do Código Penal.

7.

O réu emprega instrumento de alto potencial letal (terçado) e desfere múltiplos golpes em regiões vitais (cabeça e pescoço), evidenciando desproporcionalidade e ausência de moderação.

8.

A conduta revela
animus laedendi
exacerbado, com perseguição da vítima após o primeiro golpe, caracterizando excesso doloso e afastando a excludente de ilicitude, conforme art. 23, parágrafo único, do Código Penal.

9.

A defesa não se desincumbe do ônus de comprovar a excludente de ilicitude, prevalecendo o conjunto probatório que sustenta a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A utilização de meio letal com desproporção em relação à suposta agressão afasta o reconhecimento da legítima defesa.

2.

O excesso doloso na reação defensiva descaracteriza a excludente de ilicitude prevista no art. 25 do Código Penal.

3.

Incumbe à defesa comprovar a presença dos requisitos da legítima defesa, sob pena de manutenção da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 23, parágrafo único, 25 e 129, § 2º, I e III.

Jurisprudência relevante citada
: TJMS, Apelação Criminal n. 0000470-12.2020.8.12.0037, Rel. Des. Zaloar Murat Martins de Souza, j. 31/05/2023; TJMS, Apelação Criminal n. 0900865-36.2024.8.12.0005, Rel. Des. Jairo Roberto de Quadros, j. 22/04/2026; TJMG, Apelação Cível n. 5014176-77.2021.8.13.0145, Rel. Des. Cláudia Maia, j. 30/04/2026.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Edivaldo de Sousa Batista, por meio da Defensoria Pública, inconformada com a sentença prolatada pelo MMº. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajuru, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, por infração ao art. 129, § 2º, I e III, do CP.

Em suas razões recursais (ID 5306941 - págs. 8/13), a defesa pleiteou a absolvição por legítima defesa, alegando que a vítima teria iniciado as agressões e que o réu apenas utilizou o terçado como meio de contenção.

Em contrarrazões, o
dominus litis
pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão,
com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a exordial acusatória:

“Narram os autos do inquérito policial que no dia 10.08.2012, por volta

das 20:00 horas, a vítima Rita Diniz Monteiro, cunhada do denunciado, estava na casa de sua irmã quando o indiciado chegou ao local embriagado.

Ocorre que se iniciou uma discussão entre o denunciado e sua companheira e a vítima passou a intervir na briga, ocasião em que o denunciado armou-se com um terçado e desferiu um golpe na vítima, que ainda conseguiu correr, mas logo em seguida foi alcançada pelo denunciado que desferiu mais dois golpes na vítima e, em seguida, entrou em sua embarcação e evadiu-se para o município de São Sebastião da Boa Vista.

Após a briga, a vítima foi socorrida por sua irmã, mas teve de ser

transferida para um hospital na capital do Estado em razão da gravidade dos ferimentos, que atingiram sua orelha e crânio.”

Assim, após instrução regular, Edivaldo de Sousa Batista foi condenado à pena de 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, por infração ao art. 129, § 2º, I e III, do CP.

A insurgência recursal cinge-se ao pleito de absolvição sob a égide da legítima defesa. Contudo, após detida análise dos autos, verifica-se que a pretensão defensiva não encontra amparo fático ou jurídico idôneo a desconstituir o decreto condenatório prolatado pelo juízo de primeiro grau.

A materialidade delitiva está sobejamente comprovada pelo auto de exame de corpo de delito (ID 5306928 - págs. 24-25), pelo laudo médico do hospital metropolitano (ID 5306928 - pág. 28) e, fundamentalmente, pelo laudo de exame de corpo de delito complementar (ID 5306936 - pág. 14), o qual atestou a existência de cicatriz no couro cabeludo (estendendo-se da região temporal esquerda até a região frontal direita), cicatriz na região cervical anterior, além de confirmar perigo de vida e incapacidade permanente para o trabalho em virtude de amnésia e tonturas crônicas sofridas pela vítima.

Quanto à autoria, o próprio apelante, em seu interrogatório judicial (ID 5306936 - pág. 8), admitiu ter desferido golpes de terçado contra a vítima, embora tenha tentado justificar sua conduta como uma reação a supostas agressões anteriores perpetradas por Rita e por sua companheira Elizângela. No entanto, a versão do acusado apresenta-se isolada e em nítida colisão com os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório.

A vítima Rita Diniz Monteiro, em depoimento firme e coerente (ID 5306936 - págs. 3-4), esclareceu que o réu chegou à residência em estado de embriaguez e passou a agredir fisicamente sua irmã, Elizângela. Ao tentar intervir para cessar a violência doméstica, foi repelida pelo réu que, de posse de um terçado, desferiu-lhe golpes violentos na cabeça e no pescoço. Relatou que, após as agressões, desfaleceu devido à intensa perda de sangue, vindo a recobrar a consciência apenas no hospital em Belém. Tais declarações são corroboradas pela informante Elizângela Diniz Monteiro (ID 5306936 - pág. 5), que presenciou o ataque e confirmou que o réu perseguiu a vítima para golpeá-la, chegando a afirmar que
"só não tinha degolado sua irmã porque fazia três dias que não amolava o terçado"
.

Para a configuração da legítima defesa, nos termos do art. 25 do Código Penal, exige-se que o agente use moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

No caso em tela, ainda que se admitisse a ocorrência de uma discussão prévia ou de uma resistência física por parte da vítima para proteger a irmã, a reação do apelante foi manifestamente desproporcional e excessiva.

A utilização de um instrumento corto-contuso de alto potencial letal (terçado) para desferir três golpes direcionados a regiões vitais (cabeça e pescoço) contra uma mulher desarmada extrapola, por completo, o conceito de moderação exigido pela lei.

O acervo probatório demonstra que o réu não se limitou a repelir uma suposta agressão; ele agiu com
animus laedendi
exacerbado, perseguindo a vítima mesmo após o primeiro golpe, o que caracteriza excesso doloso e afasta a excludente de ilicitude, conforme preceitua o parágrafo único do art. 23 do Código Penal.

Nesse sentido:

TJMS.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA . LEGÍTIMA DEFESA. EXCESSO CONFIGURADO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA NÃO DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO MANTIDA . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal defensiva interposta em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, desclassificando a imputação de tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal de natureza grave, previsto no artigo 129, § 1º, inciso II, do Código Penal . A defesa pugna pela absolvição, sustentando ter o réu agido em legítima defesa, sem excesso, sendo inexigível conduta diversa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos da legítima defesa, aptos a ensejar a absolvição, ou se houve excesso punível na conduta do agente, bem como se é cabível o reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa III . RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 25 do Código Penal, a legítima defesa exige a presença cumulativa de agressão injusta, atual ou iminente, uso dos meios necessários e moderação na repulsa. 4 . Rejeita-se a tese da legítima defesa quando comprovado que o autor extrapolou os limites da reação defensiva, causando lesões graves na vítima, ao passo em que experimentou apenas escoriações superficiais, devendo responder pelo excesso doloso causado. 5. Igualmente não prospera a tese de inexigibilidade de conduta diversa, porquanto não demonstrada situação extrema que impedisse o agente de agir de forma diversa, sendo possível repelir eventual agressão de modo menos gravoso. 6 . Nos termos do art. 156 do CPP, incumbia à defesa comprovar a excludente de ilicitude ou de culpabilidade, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente. 7. No tocante ao prequestionamento, é desnecessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada e fundamentada . IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1 . A desproporção entre a conduta do agente e a suposta agressão sofrida afasta o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa. 2. A inexigibilidade de conduta diversa somente se caracteriza em situações excepcionais, devendo ser comprovada pela defesa, nos termos do art. 156 do CPP . Dispositivos relevantes citados: arts. 25, 121, caput, 14, II, e 129, § 1º, II; CPP, arts. 156 e 201, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJMS, Apelação Criminal n . 0000470-12.2020.8.12 .0037, Rel. Des. Zaloar Murat Martins de Souza, j. 31/05/2023; TJMS, Apelação Criminal n . 0005079-30.2012.8.12 .0001, Rel. Des. Jonas Hass Silva Júnior, j. 12/11/2018; TJMS, Apelação n . 0008780-91.2015.8.12 .0001, Rel. Des. Paschoal Carmello Leandro.

(TJ-MS - Apelação Criminal: 09008653620248120005 Aquidauana, Relator.: Des. Jairo Roberto de Quadros, Data de Julgamento: 22/04/2026, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/04/2026)

TJMG.
EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MORAIS - DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO - NÃO CONSTATAÇÃO - AGRESSÃO FÍSICA - LEGÍTIMA DEFESA - NÃO CARACTERIZAÇÃO - EXCESSO - LESÕES CORPORAIS COMPROVADAS - NEXO CAUSAL DEMONSTRADO - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECONVENÇÃO - DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA. Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade fundada na alegação de irregularidade de representação processual , se os autos demonstram que o vício foi oportunamente sanado, não havendo prejuízo processual a justificar a extinção do feito. Não se faz caracterizada a legítima defesa, quando a reação é desproporcional à agressão sofrida, configurando excesso. Comprovadas as lesões corporais causadas ao autor por instrumento contundente, mediante prova documental robusta resta demonstrado o ato ilícito e o nexo causal . A agressão física perpetrada contra pessoa idosa configura dano moral indenizável, dispensando prova específica de sofrimento. O arbitramento econômico do dano moral deve ser realizado com moderação, em atenção à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes. Improcede o pedido reconvencional de arbitramento de indenização por danos morais por ausência de demonstração dos requisitos.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50141767720218130145, Relator.: Des .(a) Cláudia Maia, Data de Julgamento: 30/04/2026, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/04/2026)

Ante todo o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença objurgada.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 11/06/2026